Tribunal: TCU
Processo: 005.417/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/MTE, em razão da não comprovação da execução do objeto do Convênio Sert/Sine 243/04, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat), com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em desfavor do Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat) e Lício de Araújo Vale, em razão de irregularidades na execução do Convênio Sert/Sine 243/04, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012; arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Centro de Atendimento ao Trabalhador (CNPJ: 06.209.497/0001-39) e Lício de Araújo Vale (CPF XXX.126.608-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat) e Lício de Araújo Vale, dando-lhes quitação; 9.3. cientificar os responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. apensar o presente feito ao processo TC Processo 005.414/2018-0 , conforme determinado no item 1.7.3 do Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara .